Tribunal: TJES
Processo: 5009564-45.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009564-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CELIO FERREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO
PERICULUM LIBERTATIS
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal. A impetração sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta da prisão, possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas e nulidade por ausência de audiência de custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos legais; (ii) definir se a ausência de audiência de custódia configura nulidade absoluta; e (iii) apurar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, ancorada na gravidade do crime imputado (homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), no modus operandi violento e na existência de risco à ordem pública, evidenciado pela brutalidade da conduta.

4. A ausência de audiência de custódia, embora configure irregularidade, não acarreta automaticamente a nulidade da prisão preventiva quando esta se encontra amparada em elementos concretos e nos requisitos legais, conforme entendimento consolidado no STJ e na jurisprudência local.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos suficientes de periculosidade e risco de reiteração delitiva.

6. O
periculum libertatis
foi corretamente reconhecido com base na repercussão social do crime, na periculosidade do agente e na necessidade de preservação da instrução criminal, especialmente considerando a não oitiva de testemunhas em juízo e a intenção atribuída ao paciente de ocultação do corpo.

7. A via do habeas corpus não se presta à reanálise aprofundada de provas, devendo a matéria ser apreciada pelo juízo natural, com ampla instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.A gravidade concreta do delito e o modus operandi violento justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade sanável, não acarretando nulidade da prisão quando presentes os requisitos legais.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; CF/1988; Convenção Interamericana de Direitos Humanos.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl nº 29.303, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 06.03.2023, DJe 10.05.2023; STJ, RHC nº 46.930/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 05.02.2015; TJES, HCCrim nº 5000147-05.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 14.05.2024; TJES, HCCrim nº 5003910-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 01.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009564-45.2025.8.08.0000

PACIENTE: CÉLIO FERREIRA

AUTORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, om pedido de liminar, impetrado em favor de
CÉLIO FERREIRA

contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, nos autos da
A
ção
P
enal

nº 0000731-31.2023.8.08.0021, manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva-se:
(i)
da ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva do paciente;
(ii)
das condições pessoas favoráveis do agente, que possibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e
(iii)
da ausência de realização de audiência de custódia, o que configuraria nulidade absoluta.

A medida liminar foi
in
deferida
, consoante ID 14301369.

A Procuradoria de Justiça, no parecer do ID 15139832, opinou pela
denegaç
ão
da ordem.

Pois bem.

Verifica-se que consta do Boletim Unificado de nº 49248564 (fls. 06/09 – ID 42832051 dos autos originários) os seguintes fatos relatados:

[...] Por determinação do ciodes, deslocamos ao endereço citado, para atender a uma ocorrência dando conta de um possível homicídio. No local, em contato com o CBPM Mathias 19736-3, nos foi informado que havia chegado do serviço (ciodes) e que havia escutado populares na rua gritando, e posteriormente havia um corpo caído na rua. Em contato com populares, nos foi informado que a vítima, identificada apenas pela alcunha de "Sula", estaria fazendo uso de bebidas alcoólicas durante toda a tarde na casa do envolvido de nome "Célio". Que Célio já é conhecido, por possuir histórico de agressividade. Que teriam começado a discutir e que juntamente com o indivíduo de nome João Vitor vulgo (bicudinho), correram atrás da vítima, desferindo golpes e bicudinho teria conseguido segurar "Sula" pela camisa, e lhe atingiu com uma enxada. Que em seguida, Célio teria terminado de golpeá-lo até a morte. Em seguida, "bicudinho" conduziu um veículo Palio Weekend, de propriedade de Célio, até onde o corpo estaria caído, acerca de duzentos metros da casa dos suspeitos, e que Célio ainda teria tentado colocar o corpo no veículo, porém populares não teriam deixado. Logo após, Célio conduziu o referido automóvel tomando destino ignorado e "bicudinho" seguiu sentido sua residência que se localiza na mesma rua. Juntamente com o apoio da guarnição 4438, fomos até a residência dos envolvidos em questão, na casa de número 77, porém João Vitor, vulgo bicudinho, não estava naquele endereço. Mediante os fatos, após a chegada da perícia PC 1763, Ricardo Kenji, funcional 3366677 e Tiago Mated 2556260, foi encontrado o valor de 490 reais em espécie e um cordão de cor prata. Em ato contínuo, chegaram os policiais do TC 43, de nomes Márcio Rodrigues, funcional 377214 e Henrique 3416623, que recolheram o corpo da vítima e encaminharam para o serviço de praxe. Insta esclarecer que o veículo do policial Mathias, um Celta, foi atingido durante a agressão à vítima, causando dano no parabrisas e retrovisor direito. Foi então confeccionado o presente boletim para registro do fato. O material apreendido foi deixado na 5ª regional para as medidas legais cabíveis.

Diante de tal narrativa, o órgão ministerial requereu ao juízo de primeiro grau a decretação de prisão preventiva, o que foi deferido por meio da decisão acostada nas fls. 66/68 (ID 42832051 dos autos originários), vejamos:

[...] Verificando os autos, constato que há prova da existência do crime imputado aos acusados e há indícios suficientes da autoria.

O crime imputado aos acusados, homicídio por motivo fútil, consistente em uma discussão por uma bateria de carro; motivo cruel, uma vez que efetuaram diversos golpes de enxadada na cabeça da vítima e praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava em inferioridade numérica e desarmada, sendo imperioso o resguardo da ordem pública e a credibilidade das instituições jurídicas.

A testemunha Antônio Marcos Monteiro Langa disse que no bairro se comenta que os autores do crime são os acusados, dizendo que não teve contato com os acusados desde a data do crime, não retornando para casa, estando sumidos, conforme declaração de fl. 23.

A testemunha Mayara da Silva Rocha afirmou que ouviu umas pancadas na parede de sua cozinha e quando saiu, viu o acusado Célio segurando a vítima e batendo a cabeça dela contra a parede de sua casa, dizendo ainda que o acusado João Victor também estava presente. Disse também que em determinado momento a vítima tentou fugir, mas que o acusado Célio a segurou pela camisa e o acusado João Vitor desferiu um golpe contra a vítima utilizando o cabo de uma enxada, fazendo-a cair no chão. Disse ainda que o acusado Célio pegou a enxada com o acusado João Victor e desferiu golpes com a enxada na cabeça da vítima, a matando. Aduziu também que, depois que a vítima estava morta, os acusados tentaram colocá-la dentro do carro que pertence ao réu Célio, mas foram impedidos pelos vizinhos. Afirmou que o acusado Célio disse que levaria o corpo da vítima para outro local, para "não dar problema", não tendo explicado quais seriam os problemas, acrescentando que o acusado Célio fugiu do local e o acusado João Victor foi para casa. Declarou também que no dia seguinte a filha do acusado Célio esteve na sua casa e afirmou que a vítima foi cobrar uma bateria do carro do acusado e acabaram discutindo, acrescentando que no dia do crime os acusados tinham bebido muito e que não havia faca com a vítima, dizendo ainda que o acusado Célio levantava a camisa para mostrar que havia sido atingido por um golpe de faca desferido pela vítima, contudo não havia marca de ferimento, conforme declarações de fls. 25/26.

A testemunha Alecsandro Matias Lopes, disse que sua cunhada o acordou dizendo que os vizinhos da casa nº 77 tinham matado um indivíduo, acrescentando que foi para o lado de fora e viu a vítima caída no chão com a cabeça aberta, dizendo ainda que ficou sabendo que os autores do crime seriam os acusados. Afirmou que no dia dos fatos os acusados tinham bebido muito e que quando os viu pela última vez, já estavam muito embriagados. Aduziu também que seu carro foi danificado e que ficou sabendo que os danos ocorreram quando os autores bateram a cabeça da vítima no seu carro, acrescentando que ouviu de um vizinho, que presenciou o crime, que os autores tentaram retirar o corpo da vítima do local, dizendo que se assim fizessem não iria sujar para ninguém, conforme declarações de fl. 41.

A testemunha Leonardo Mendes Coelho, aduziu que ouviu barulho do lado de fora, na rua, e que ao olhar pela janela, viu o acusado Célio segurando a vítima e logo em seguida viu o acusado João Victor, vulgo "Bicudinho", se aproximar com uma enxada e desferir um golpe na cabeça da vítima. Afirmou também que após a vítima cair no chão, saiu da janela e somente ouviu o barulho de outros golpes com a enxada, acrescentando que, quando retornou para janela, viu que estava somente o acusado Célio, dizendo que "vagabundo ladrão tem que morrer mesmo". Disse ainda que em seguida o acusado vulgo "Bicudinho" voltou com o carro do acusado Célio e os dois tentaram colocar a vítima dentro, dizendo que era para evitar problemas para os moradores em deixar o corpo na rua, esclarecendo que como havia mais pessoas na rua, os acusados desistiram de pegar a vítima e fugiram do local antes da chegada da polícia, conforme declaração de fl. 43.

O acusado Célio Ferreira negou a autoria delitiva, quando foi interrogado na esfera policial, dizendo que a vítima tentou subtrair a bateria de seu carro e começaram a discutir, acrescentando que a vítima pegou um pedaço de madeira e ameaçou agredi-lo. Disse ainda que a vítima desferiu dois golpes com a madeira, dizendo que um atingiu sua mão, acrescentando que tentou fugir, mas que a vítima tentou desferir outros golpes, que atingiram o carro do Cabo Matias. Afirmou que pediu ajuda ao acusado João Victor e o mesmo desferiu um golpe contra a cabeça da vítima, que caiu no chão, dizendo que pediu para que João Victor o ajudasse a levar a vítima para um hospital, mas que a vítima já estava morta. Afirmou também que fugiu do local com seu carro e que ajudou o acusado João Victor a fugir, acrescentando que fugiu do local para não ser preso em flagrante, conforme declaração de fls. 32/33.

O acusado João Victor, disse na esfera policial que a vítima e o acusado Célio começaram a se agredir e que tentou separá-los, mas não conseguiu, dizendo que por esse motivo pegou uma enxada e desferiu um golpe na cabeça da vítima, acrescentando que não pretendia matar a vítima. Disse ainda que tentaram pegar a vítima para colocar no carro e a socorrer, mas quando viram que ela já estava morta, fugiram do local no carro do acusado Célio, conforme declarações de fls. 38/39.

As declarações prestadas na esfera policial, especialmente as declarações mencionadas acima, demonstram que há indícios da autoria por parte dos acusados, tendo sido o crime cometido mediante violência à pessoa, sendo necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública, em função da gravidade da imputação, e para conveniência da instrução criminal, em função das testemunhas não terem sido ouvidas em Juízo.

Convém mencionar, que o decreto de prisão preventiva também tem a finalidade de proteger a integridade física das referidas testemunhas, impedindo que os acusados façam algo contra as mesmas, prejudicando a instrução criminal.

O crime narrado nos autos causou grande revolta e insegurança na sociedade de Guarapari, principalmente no Bairro de Santa Mônica, em função da forma violenta que foi executado e por ter sido praticado em via pública, local de grande circulação de pessoas, estando a sociedade temerosa e clamando por Justiça, dizendo que nem a Justiça e a Autoridade Policial estão sendo respeitadas.

Anoto que o Laudo Cadavérico nº C01758/22 de fl. 49 atesta que a causa da morte foi em razão de esmagamento craniano, exposição de massa encefálica e ação corto contundente, além de ter sido cometido por meio cruel.

No caso dos autos, a pena máxima fixada para o tipo penal descrito no artigo 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal, é superior a 04 (quatro) anos, pelo que admite-se a prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 313, I, do CPP.

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, pois há prova da existência do crime e indício suficiente da autoria imputada aos acusados, sendo necessário a decretação da prisão para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Sobre a prisão preventiva, o mestre Damásio E. de Jesus em sua obra Código de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, pág. 219, ensina que: "A prisão preventiva exige prova bastante da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do réu (STF, RTJ 6477)". E ainda: "O Juiz pode empregar o princípio in dubio pro reo para condenar ou absolver o réu. Não para decidir se decreta, ou não, a prisão preventiva (STF,RTJ 64/77)".

Ante o exposto, estando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, defiro a representação feita pela Autoridade Policial e o requerimento do Ministério Público, e DECRETO a prisão preventiva dos acusados CÉLIO FERREIRA e JOÃO VITOR ALVES MONTEIRO. [...]

Em detida análise dos autos, não verifico a presença de flagrante ilegalidade na decisão prolatada pela autoridade coatora. Explico.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da prisão preventiva em razão da não realização da audiência de custódia, embora o Supremo Tribunal Federal (Rcl 29.303) tenha firmado a obrigatoriedade de sua realização em todas as modalidades de prisão, a jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça, entende que sua ausência configura irregularidade, mas não conduz, por si só, à revogação automática da prisão preventiva, especialmente quando esta se encontra devidamente fundamentada nos requisitos legais.

A esse respeito:

HABEAS CORPUS – ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA – PRISÃO DECORRENTE DE MANDADO DE PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE AUTOMÁTICA SOLTURA – PRISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. É certo que, no julgamento da Reclamação nº 29.303, o Supremo Tribunal Federal definiu que todos os tribunais do país e todos os juízos a eles vinculados devem realizar, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades de prisão, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas (STF, Rcl 29303, Relator: Min. Edson Fachin. Tribunal Pleno, julgado em 06/3/2023, DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023). 2. Muito embora a prisão do custodiado não tenha se dado por flagrante delito, mas sim por decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade judiciária competente, há de ser efetuada a audiência de custódia por se tratar de imperativo de origem na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. 3. “A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 193.068/MG, DJe de 11/1/2021). Somado a isso,
o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.”
(AgRg no HC n. 729.771/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.) 4.
Sobressai aos autos os indícios suficientes de autoria e as circunstâncias do caso concreto, que indicam e justificam a manutenção da medida cautelar extrema.
5. Ordem parcialmente concedida, para determinar, ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, a realização da audiência de custódia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

(
TJES,
HC
Crim
n
º
5000147-05.2024.8.08.0000,
R
el. Des.
Fernando Zardini Antônio
,
Primeira
Câmara Criminal, DJe de 14/05/2024)

-
destaquei)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL PARA REALIZAÇÃO. ILEGALIDADE QUE NÃO É AUTOMÁTICA QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO. ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1.
No que se refere ao transcurso do prazo legal para realização da audiência de custódia, o prazo excedido, por si só, não leva ao reconhecimento da ilegalidade da prisão, se persistirem os requisitos da prisão preventiva. Com efeito, no caso em apreço foi proferido novo título judicial mantendo a prisão preventiva, trazendo, ainda, novos fundamentos para o cárcere cautelar (além da garantia da ordem pública, consignada na decisão por meio da qual a prisão foi decretada, a prisão também foi justificada como garantia de aplicação da lei penal).
2. Hipótese em que o pressuposto da necessidade da prisão encontra-se devidamente justificado, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, e levando-se em consideração, ainda, que permaneceu em local incerto e não sabido por cerca de cinco anos, sendo identificado apenas quando fora cumprido o mandado de prisão preventiva, de modo que tal circunstância é idônea para denotar que a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal.
3. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
Precedentes. 4. Habeas Corpus denegado.

(T
JES,
HC
Crim
n
º
5003910-48.2023.8.08.0000,
R
el. Des. Helimar Pinto,
Segunda
Câmara Criminal, DJe: 01/06/2023)
-
destaquei)

Sobre esse tema, a prisão preventiva configura-se como uma medida de
última ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado ao art. 121, §2º, incisos II, III e IV do Código Penal, cuja pena máxima ultrapassa 04 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Na decisão atacada (p. 48/53 – ID 14294352), a autoridade coatora fundamentou o
periculum libertatis
na garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreta do delito e o risco de reiteração delitiva do paciente, nos seguintes termos:

[...] Analisando os autos, constato que se imputa aos acusados a prática do crime de homicídio qualificado, sendo necessária a mantença da prisão, para manter a paz social, que foi e está abalada pela prática do delito, em função da gravidade concreta da infração, sendo imperioso o resguardo da ordem pública e a credibilidade das instituições jurídicas.

Registro que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos das decisões que decretou a prisão preventiva e que indeferiu os pedidos de liberdade, mantendo a prisão cautelar, continuando presentes os seus requisitos.

Registro, ainda, que o crime praticado pelos acusados foi cometido com grave violência à pessoa, demonstrando a necessidade da prisão para coibir a prática de novos crimes contra a pessoa, devendo a repressão ser enérgica para que se possa coibir a difusão de crimes e salvar a população do mal causado pelo crime contra a vida.

Entendo que não manter a prisão do acusado, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes, vez que o acusado Célio Ferreira já respondeu por processo criminal, conforme consulta aos sistemas judiciais, havendo, pois, risco considerado de novas ações delitivas serem cometidas por ele. [...]

Em alinhamento, ressalta-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que
“
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
”
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

Na hipótese vertente, verifica-se que o delito foi praticado com extrema violência, tendo sido a vítima atingida por múltiplos golpes na cabeça infligidos com uma enxada, por uma motivação fútil – discussão a respeito de uma bateria automotiva.

A brutalidade da ação é corroborada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fl. 16 – ID 14294343), que atestou como causa da morte o
“esmagamento de crânio, exposição de massa encefálica e ação corto contundente”
, revelando uma desproporcionalidade manifesta entre o motivo e a conduta, o que, por si só, denota a periculosidade acentuada do paciente.

Ademais, depreende-se que os indícios mínimos de materialidade e a autoria encontram respaldado notadamente na decisão de pronúncia proferida nos autos.

Assim, denoto que o
modus operandi
empregado pelo paciente representa risco à ordem pública, em atendimento ao art. 213 do Código de Processo Penal.

Feitas essas considerações, esclareço conjuntamente que:
“[...] possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade. [...]”
(STJ, RHC nº 46.930/MG 2014/0082458-7, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe: 05.02.2015).

Salienta-se, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Diante dessas considerações e da ausência de ilegalidade, confirmo a decisão liminar anteriormente proferida e
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem pleiteada.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.